Tribunal: STF
Processo: AI 239048
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-28
Data de publicação: 1999-09-28

Ementa:
Ementa: Administrativo. Servidor público. Rescisão
contratual unilateral. Estabilidade anômala do art. 19 do ADCT.
Competência da Justiça Comum Estadual. Ausência de prequestionamento
e ofensa indireta à CF. regimental não provido.